Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724350-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP, JOSE LUIZ TOZETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0000054-69.2015.8.07.0001), que tem como executados MAX COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA - EPP e JOSE LUIZ TOZETTI. A decisão agravada deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado, mas consignou que fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. (ID 196348837): “Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado José Luiz Tozetti, CPF 119.162.221-53 junto à empresa Madereira Rio Doce Comércio e Indústria Ltda. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 156413429 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 24/04/2023,. 2. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 3. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 4. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos.” Contra essa decisão, o agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 19767879): “Trata-se de embargos de declaração de ID 197388804 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 196348837. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o art. 861, § 3°, do CPC oferece uma alternativa ao procedimento previsto pelo art. 1.026, parágrafo único, do CPC, a qual confere uma maior celeridade e eficácia ao processo de liquidação das quotas, afirmando que “o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.” Alega que, realizada a penhora sobre as quotas sociais que o agravado José detém junto à empresa Madeireira Rio Doce Comércio e Indústria Ltda., a sociedade em questão será intimada para apresentar balanço especial e para oferecer as cotas aos demais sócios, nos termos do art. 861, incisos I e II, do CPC e, na hipótese de descumprimento, a própria sociedade ou o credor poderá requerer a nomeação de um administrador para realizar a liquidação das cotas, conforme art. 861, § 3.o, do CPC. Aduz que, quando a parte credora requer a nomeação, deve ser levado em consideração que, muitas vezes, as informações necessárias para a liquidação não podem ser solicitadas e nem obtidas por ela, visto que estão acobertadas por sigilo. Conclui que, por força legal do art. 861, § 3° do CPC, caso não haja o interesse por parte dos sócios na aquisição das cotas sociais, e a sociedade não proceder, por conta própria, à sua liquidação, o Juízo de origem deve nomear um administrador para avaliação das cotas, que conduzirá a liquidação judicial (art. 861, III, do CPC), não havendo a necessidade de o agravante ajuizar uma ação autônoma para este fim. Assim, o agravante requer o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para que, na hipótese de não cumprimento das determinações judiciais pela empresa Madeireira Rio Doce Comércio e Indústria Ltda., seja nomeado administrador para proceder com a liquidação das quotas, nos termos do art. 861, § 3.o, CPC, dispensando-se a obrigatoriedade de ajuizar uma ação autônoma para tanto, nos termos do item 2, retro.” (ID 60287777). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 60287779). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator